Tribunal: TJMT
Processo: 1002826-13.2024.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002826-13.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (IMPETRANTE), JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ROBSON HUMBERTO BEZERRA DA COSTA - CNPJ: 06.277.335/0002-19 (LITISCONSORTES), ROBSON HUMBERTO BEZERRA DA COSTA - CPF: 572.103.301-00 (LITISCONSORTES), RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 302.923.478-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dr. Eduardo Calmon: Concedo a segurança. Dra Jaqueline Cherulli: Acompanho o Relator. Dr. Walter Pereira de Souza: Voto pelo não conhecimento do recurso em razão da falta de cabimento. POR MAIORIA, CONCEDEU A SEGURANÇA, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA.
INDEFERIMENTO DE SEGUIMENTO DO RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE – PRAZO COMPROVADO -
SEGURANÇA CONCEDIDA.

A
decisão
combatida
não se encontra escorreita em relação a intempestividade do recurso inominado interposto pela parte reclamante, visto que, houve um erro de cálculo quanto ao prazo para a interposição deste
.

A
sentença que
extinguiu o processo nº.
1008887-36.2022.8.11.0055 foi publicada em
21/08/2024
, encerrando-se o prazo para interposição do recurso inominado somente em
04/09/2024,
portanto, tempestivo o recurso apresentado pela parte
impetrante.

Segurança Concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado em face de ato praticado pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de
Tangará da Serra
- MT.

Alega a impetrante que a autoridade coatora deixou de dar seguimento ao Recurso Inominado interposto no processo n.
1008887-36.2022.8.11.0055
, sob o fundamento de que
o recurso foi apresentado de forma intempestiva.

A autoridade coatora deixou de apresentar as informações, conforme se infere da certidão de id nº
256968685
.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

C
onforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
”, combate a decisão que, no juízo de admissibilidade do Recurso Cível Inominado,
deixou de dar seguimento ao recurso inominado interposto, por ser intempestivo.

Pois bem,
d
e fato, a decisão combatida não se encontra escorreita em relação a intempestividade do recurso inominado interposto pela parte reclamante, visto que, houve um erro de cálculo quanto ao prazo para a interposição deste
.

Nesse ponto, com razão a parte
impetrante
, pois a sentença que extinguiu o processo nº. 1008887-36.2022.8.11.0055 foi publicada em 21/08/2024, encerrando-se o prazo para interposição do recurso inominado somente em 04/09/2024, portanto, tempestivo o recurso apresentado pela parte impetrante
.

Posto isso, conheço do Mandado de Segurança impetrado por
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e, no mérito,
voto

no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra, determino que o recurso inominado seja recebido e encaminhado à Turma Recursal para apreciação.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025